Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700850-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO DESPACHO AGÊNCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 108541307, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 111308768, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra PC E WM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCÓPIO e WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAÚJO, que deferiu a penhora em conta dos executados, via Sisbajud, de forma reiterada, pelo prazo de trinta dias. A agravante-credora requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para: “a) Reformar a decisão agravada e fazer cumprir o acórdão no 1285959 dos autos do AI no 0714708- 47.2020.8.07.0000, para que seja dado seguimento à vinda dos extratos bancários dos Agravados nos autos principais e certificado o que de fato for obtido pelo SISBAJUD; subsidiariamente, caso tenha havido algum mal entendido e seja certificado nos autos principais a total ausência de relacionamento bancário então já pesquisado, nos termos da boa-fé processual, pugna pela extinção deste pedido de item ‘a’ sem julgamento do mérito; b) Reformar a decisão agravada, na parte que conferiu a reiteração do SISBAJUD uma única vez, devendo ser concedido o uso da “teimosinha” automaticamente, por período maior e razoável, no nome dos Agravados.” A antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar ao i. Juízo a quo, se já implantada a funcionalidade no Sisbajud, que requisitasse os extratos bancários dos devedores relativos aos últimos três meses, em cumprimento ao acórdão proferido no AI 0714708-47 (id. 32000921). Compulsando os autos originários (no 0028439-95.2013.8.07.0001), verifica-se que, em 23/2/22, o i. Juízo a quo assentou a implementação do sistema e determinou o cumprimento da referida ordem (id. 113433010). Nota-se terem sido efetuadas novas consultas ao sistema Bacenjud em março/2022 (ids. 117485400/117485418, autos originários). Assim, diante da requisição dos extratos bancários e do transcurso de mais de quatro meses da prolação da r. decisão agravada, intime-se a agravante-credora para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso. Ademais, ressalte-se que, determinada a intimação dos agravados-credores após a constatação de que não haviam regularizado sua representação processual (id. 32594286), as intimações de PC e WM Comércio de Alimentos LTDA – ME e Wellington Alfredo Martinez Araújo restaram infrutíferas em razão de alteração de endereço (ids. 33062423 e 33111063). É obrigação da parte, nos termos do art. 77, inc. V, do CPC, manter o seu endereço atualizado, de modo a possibilitar as intimações pessoais, e os agravados-devedores citados não observaram o seu dever legal. Desse modo, não ocorrendo a intimação pessoal do primeiro e do terceiro agravados por motivo de mudança de endereço, considera-se cumprida a exigência prevista no § 1o do art. 485 do CPC, pois a correspondência foi encaminhada ao endereço constante nos autos originários, conforme preveem os arts. 77, inc. V, e 274, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 25 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora